Tribunal: STF
Processo: ARE 1404325
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CIRURGIÃO-DENTISTA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE: SÚMULA VINCULANTE N. 33. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Servidor público municipal. Dentista/cirurgião dentista. Aposentadoria especial após vinte e cinco anos de trabalho em condição de insalubridade. Perícia que atestou insalubridade para todo o período. Constituição Federal, artigo 40, § 4º, III. Falta de regulamentação municipal. Aplicação subsidiária da Lei Federal 8213/1991, artigo 57. Demanda procedente. Aposentadoria a partir da data do requerimento administrativo, com integralidade e paridade. Correção monetária dos respectivos vencimentos, pelo IPCA-E, mas juros de mora, pela Lei 11960/2009, Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, a partir da citação para os vencimentos anteriores e de cada vencimento que for posterior. NÃO PROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO E PROVIDO EM PARTE O REEXAME NECESSÁRIO, somente quanto ao termo inicial dos juros de mora, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de mil e quinhentos reais para quinze por cento do valor devido até a data da sentença. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 111” (fl. 2, e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 10 do art. 37 e o § 4º do art. 40 da Constituição da República. 



    Argumenta que “a opção pela aposentadoria especial necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria, tais como as previstas nos arts. 3º, 6º e 6º-A da EC 41/2003, no art. 3º da EC 47/2005” (fl. 18, e-doc. 10).



    Busca a reforma da “decisão que determina o recebimento cumulativo de remuneração de cargo e proventos de aposentadoria” (fl. 25, e-doc. 10).



    Pede “o reconhecimento e provimento do presente recurso extraordinário para reformar o acórdão, e determinar que os proventos sejam calculados e reajustados nos termos do Art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º, e 17 da Constituição Federal, negando-se o direito de proventos integrais e paridade, bem como determinar que os proventos de aposentadoria especial, alcançados pelo ora Recorrido, sejam calculados somente a partir do trânsito em julgado, evitando assim a quebra dos termos constantes no Art.  37, § 10, da Constituição Federal” (fl. 25, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “por razões sinônimas aduzidas no Acórdão aqui combatido, o RE 1.162.672, foi alçado à Repercussão Geral do STF – o que denota, conforme já demonstrado no Recurso Extraordinário interposto por essa parte, que a matéria em discussão nos presentes autos estão devidamente habilitada à apreciação do Colendo STF” (sic, fl. 6, e-doc. 15).



    Salienta que “não há necessidade de reexame das provas colhidas no decorrer do feito. Todos os elementos que ensejam, e habilitam, escalonar a discussão ao Tribunal Superior foram devidamente discutidas em sede de segunda instância, sem particularizar elementos probatórios da ação. Ou seja, o caso em voga é puramente ‘matéria de direito’ – descabendo reexame de provas – pois trata somente da forma de cálculo da aposentadoria especial com integralidade de proventos e paridade remuneratória” (fls. 6-7, e-doc. 15).



    Pede “seja recebido o presente recurso no duplo efeito, haja vista a presença dos requisitos para tanto, uma vez que caso o Agravante desde já cumpra a determinação do Acórdão, e posteriormente seja dado provimento ao Recurso Extraordinário, o Agravado terá que devolver aos cofres públicos os valores recebidos de forma equivocada” (fl. 9, e-doc. 31).



     Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No Recurso Extraordinário n. 1.162.672-RG, Tema 1.019, Relator o Ministro Presidente, este Supremo Tribunal concluiu haver repercussão geral quanto ao “direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade” (DJe 30.11.2018).



    Não é o caso, entretanto, de devolver este processo à origem, para observância da sistemática da repercussão geral, pois a matéria tratada no recurso extraordinário não guarda identidade com o Tema 1.019. 



    Neste recurso, discute-se o direito de servidor público municipal, ocupante do cargo de cirurgião-dentista, à aposentadoria especial por exercício de atividade insalubre, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.213/1991. 



    7.  No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Aposentadoria especial dos servidores públicos com previsão no artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. 



    Falta de regulamentação estadual ou municipal que impõe suprir por aplicação subsidiária da Lei Federal 8213/1991, artigo 57, conforme Supremo Tribunal Federal, Mandado de Injunção nº 721, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2007, e Súmula Vinculante 33, orientação replicada pelo Órgão Especial desta Corte, com efeitos erga omnes, Mandado de Injunção 9053454-58.2008.8.26.0000, antigo 168.152-0/5-00, Relator Mathias Coltro, 01-04-2009 (…)



    Satisfeitos, portanto, os requisitos exigidos para aposentadoria especial, sem exigência de idade mínima, que deve ser concedida a partir do requerimento administrativo. 



    Proventos integrais, Lei 8213/1991, artigo 57, § 1º, mantida para os que ingressaram no serviço público até a edição das EC 20/1998 e 41/2003, como é o caso, sem prejuízo da remuneração devida pelo trabalho até a efetivação do benefício e sem implicar na vedação do artigo 37, § 10, da Constituição Federal, de cumulação de proventos de aposentadoria com vencimentos de cargo, função ou emprego público, dado que terá trabalhado enquanto poderia estar aposentado, devendo assim perceber a remuneração do tempo que teve e terá de trabalhar até a sua efetivação, para não experimentar prejuízo, com correspondente enriquecimento sem causa do Município. 



    Deve, também, corresponder à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, em paridade como pessoal da ativa, EC 41/2003, artigos 6º e 7º, não se aplicando os critérios do artigo 40, §§ 3º e 17, redação da EC 41/2003, tampouco da média aritmética determinada pela Lei Federal 10887/2004” (fls. 4-5, e-doc. 8).



    Este Supremo Tribunal assentou que, pela ausência de regulamentação dos critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas no Regime Geral da Previdência Social.



    Essa conclusão está sedimentada na Súmula Vinculante n. 33, pela qual se dispõe: 



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (DJe 24.4.2014).



    No julgamento do Agravo Regimental na Ação Rescisória n. 2.512, Relator o Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal concluiu ser essa orientação jurisprudencial aplicável à concessão de aposentadorias especiais de servidores públicos que exercem atividades insalubres:



    “1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal Federal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido de se reconhecer a mora legislativa quanto à regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição, bem como se determinar a aplicação analógica do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91 enquanto existir lacuna normativa, a fim de garantir o direito à aposentadoria especial em razão da insalubridade ou da periculosidade de atividades exercidas pelo servidores públicos” (DJe 29.9.2017).



    Confira-se precedente no qual o Supremo Tribunal Federal aplicou essa orientação jurisprudencial nas aposentadorias especiais dos profissionais de saúde que exercem atividade insalubre:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Direito Constitucional. 3. Câmara dos Deputados. 4. Aposentadoria especial. Servidor público. Médico. Período de contribuição individual e tempo especial em razão de insalubridade. 5. Aplicação da Lei 8.213/1991 por força da Súmula Vinculante 33. 6. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (MS n. 36.101-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 17.9.2020).



    Na mesma linha são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.310.508/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 7.10.2021; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.065.865/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.10.2017; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 909.215/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.10.2015.



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência consolidada na Súmula Vinculante n. 33 deste Supremo Tribunal.



    8. Rever o decidido nas instâncias ordinárias, quanto à comprovação do preenchimento dos requisitos legais para integralidade e proporcionalidade na concessão da aposentadoria especial de servidor público municipal, exercente de cargo de cirurgião-dentista, além da forma de recebimento do benefício previdenciário, demandaria a análise da matéria fático-probatória, a atrair a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.836-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATIVIDADE INSALUBRE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.393.000-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.9.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora